Tribunal: STF
Processo: ARE 1507374
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO QUANTO AO CUIDADO COMA PACIENTE APÓS A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. AGRAVAMENTO DO SEU ESTADO DE SAÚDE. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA POR OMISSÃO GENÉRICA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA FALTA DO SERVIÇO, DO DANO E DO NEXO DECAUSALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS MAJORADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.



    1. Cuida-se de Recurso de Apelação Cível que visa a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial objeto da Ação de Indenização por Danos Morais, pelo que condenou o município requerido ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à autora, em decorrência de omissão no atendimento hospitalar à requerente, perpetrada pelo Hospital Municipal Carlos Jereissati - HMCJ, de modo a desbordar na responsabilidade civil, também, do Município de Mucambo.



    2. O cerne da questão circunscreve-se em verificar a omissão no atendimento hospitalar à apelada, de modo a configurar a responsabilidade civil do estado e o consequente cabimento do dever de indenizar. Em sua fundamentação, o magistrado sentenciante reconheceu que a ausência de informações no formulário das ocorrências cirúrgicas, a ausência de equipamento para realização de exame de ultrassom, a demora no atendimento relacionado às queixas de dores e a ocorrência de rompimento da sutura realizada na cirurgia (deiscência de sutura), têm o condão de atrair a responsabilidade extracontratual do requerido. Em suas razões de apelo, alega a edilidade, em síntese, ausência de nexo causal entre a conduta da Administração Pública e o resultado lesivo.



    3. É cediço que a relação de causalidade entre a omissão estatal e o dano sofrido pelo particular, ensejadora do dever de indenizar, somente se configura na hipótese de descumprimento do dever legal de impedir a ocorrência do dano no caso concreto, quando este era evitável.



    4. A pretensão do reconhecimento da responsabilidade do Estado, fundamentada na faute du service, deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva, o que impõe ao prejudicado o ônus de demonstrar a omissão antijurídica na prestação do serviço, bem como o nexo de causalidade com o resultado danoso.



    5. Não cabe ao julgador definir qual o procedimento médico mais indicado ao caso, mas apenas, perquirir com base nas provas consubstanciadas nos autos, se houve a conduta inadequada na questão que lhe foi entregue, ocasionando, por conseguinte e se for o caso, o dever de indenizar.



    6. Na espécie, considerando a ausência de diligência quanto às dores e ardência suportadas, decorrentes, ao que tudo indica, do rompimento da sutura realizada durante a cirurgia de histerectomia, o que expôs desnecessariamente a alto risco a vida da apelada, cabível se mostra, dadas as complicações pós cirúrgicas, a reparação financeira por danos morais, tendo em vista o potencial que todas as consequências da falta do serviço tiveram para provocar o abalo psicológico alegado.



    7. Apelo conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor atualizado da causa."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente